Tribunal: TJDFT
Processo: 0754883-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0754883-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA BRITO BORGES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde em face do INAS DF - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. A agravante alega que é beneficiária do plano de saúde mantido e administrado pelo agravado. Aduz que foi diagnosticada com condropatia profunda bilateral, e prescrito determinado tratamento consistente em: Infiltração articular em ambos os joelhos. (TUSS: 30713137) x2, Imobilização de Jones em ambos os joelhos após a infiltração (TUSS: 30711010) x2, - KD Ultra One 120mg, 02 ampolas (01 ampola em cada joelho); (simpro: 357299/ braindice: 91772) x2, mas o pedido foi negado pelo plano de saúde, sob a alegação de que a agravante não possui a idade adequada à realização do tratamento. Igualmente ajuizada a ação e formulado o pedido em sede de antecipação da tutela, foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida, consignando a nota Técnica do NATJUS Nacional, que em tese não recomenda o referido tratamento para casos semelhantes ao da agravante. Contudo, inegável a comprovação da finalidade terapêutica do tratamento, que melhora o seu quadro clínico, residindo nesse ponto a plausibilidade do direito invocado. Ao final, a agravante pleiteia a concessão da tutela de urgência, determinando-se ao agravado o imediato custeio de tratamento prescrito, vez que há melhora do seu quadro clínico e ao fato de que cabe ao medico assistente a prescrição do tratamento adequado ao paciente, nos termos da jurisprudência do STJ. Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, ficando dispensada do preparo. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. No caso em apreço não está demostrado que o agravado possui obrigação legal de custear o tratamento médico indicado pelo médico assistente, mostrando-se necessário que se atente aos novos parâmetros estabelecidos no julgamento da ADI 7265/STF. Afinal, é possível admitir, em caráter excepcional, a cobertura de procedimentos não previstos no rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS, desde que observados os seguintes parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, fixados no julgamento da ADI n. 7.265, de 18.09.2025, conforme transcrição in verbis: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. Logo, não demostrando o atendimento dos parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI 7265/STF, ausente, nesta sede, a probabilidade do direito invocado. Igualmente, não se trata de situação na qual está demostrada a ocorrência de receio de dano irreparável ou de difícil reparação, recomendando-se a completa instrução no processo de origem para só então dar-se o pronunciamento judicial. Não se pode perder de vista que a concessão da antecipação da tutela recursal esgota o objeto da ação principal. Isto posto, ausente o requisito da probabilidade do direito da agravante, ou configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Anote-se que não se trata de hipótese de intervenção do Ministério Público. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator